Tribunal: TCU
Processo: 043.021/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3236/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.021/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Renata de Cassia Souza Dias (XXX.741.766-XX); Rogerio Maximo da Silva (XXX.942.618-XX); Rogerio Yokomizo (XXX.511.488-XX); Rosana Takahashi (XXX.207.648-XX); Sander Lorusso Damazio (XXX.664.888-XX); Sergio Carlos Magossi (XXX.171.468-XX); Sergio Fortes de Oliveira (XXX.047.818-XX); Sheila Christina Alves Preto (XXX.072.688-XX); Sidney Cordeiro Narvaes (XXX.806.068-XX); Silvia Regina Nunes da Costa Fuganti (XXX.703.009-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.